Tribunal: TJMT
Processo: 0001709-75.2014.8.11.0009
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001709-75.2014.8.11.0009
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ITACIARA MOTORS LTDA - CNPJ: 02.345.431/0001-15 (AGRAVANTE), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), HIRAN ANDREAZZA SALES - CPF: 469.228.571-00 (AGRAVADO), RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES - CPF: 301.824.168-10 (ADVOGADO), MITSUBISHI MOTORS DO BRASIL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 0001709-75.2014.8.11.0009

AGRAVANTE: ITACIARA MOTORS LTDA

AGRAVADO: HIRAN ANDREAZZA SALES

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAES C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – ALEGAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA SUPOSTA HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA –
DECISUM
FUNDAMENTADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto a rejeição dos embargos de declaração interpostos pela ora agravante contra a decisão que
determinou a sua intimação
para comprovar, de forma clara a hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da Justiça Gratuita, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do CPC/15
,
o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
ITACIARA MOTORS LTDA
contra a decisão monocrática de ID no 168384176 que, nos autos da
ação de Indenização por Danos Materiais e Moraes c/c Obrigação de Fazer
ajuizada por
HIRAN ANDREAZZA SALES
, rejeitou os embargos de declaração interpostos pela agravante
.

Em síntese, reeditando os termos de seus aclaratórios quanto à suposta dificuldade financeira que vem enfrentando,
bem como à suposta comprovação para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, requer
seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, caso contrário, recebido o presente agravo regimental e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento com o deferimento da justiça gratuita.

Contrarrazões no ID no. 174197150, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de
agravo interno interposto
por
ITACIARA MOTORS LTDA
,
contra a decisão monocrática de ID no 168384176 que, nos autos da
ação de Indenização por Danos Materiais e Moraes c/c Obrigação de Fazer
ajuizada por
HIRAN ANDREAZZA SALES
, rejeitou os embargos de declaração interpostos pela agravante
.

Pois bem
.

Ao analisar os aclaratórios, proferi a seguinte decisão:

“[...].
Vistos etc.

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
ITACIARA MOTORS LTDA
,
contra a decisão constante do ID no
143143698
que, nos autos do
RAC no 0001709-75.2014.8.11.0009
, determinou a intimação da apelante
para comprovar, de forma clara a hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da Justiça Gratuita, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do CPC/15.

Em suma, sustenta a embargante que a decisão é omissão, porquanto em seu recurso “[...]
esmiuçou as razões pelas qual solicita a Gratuidade, tendo explanado que encontra-se com suas atividades paralisadas, sem sede após ter sido despejada, com suas sócias trabalhando em labores simples com parcos rendimentos, além de ter acumulado dívidas impagáveis, tudo conforme acervo documental de Id. 142881344, p. 72/112, contemporâneos à interposição do recurso [...]” sendo que “[...] Nem as razões, e nem os documentos, foram objeto de análise [...]” (Sic. ID no 143547655),
motivo pelo qual pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanada a omissão explicitada.

Contrarrazões no ID no
155250665, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Decido.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

No caso, não se constata nenhuma das hipóteses supracitadas.

Isto porque, conforme acima mencionado, a própria embargante reconhece em suas razões de embargos que os documentos apresentados para comprovação de sua alegada hipossuficiência financeira são “[...]
contemporâneos à interposição do recurso [...]” (Sic. ID no 143547655), ou seja, a despeito de o citado recurso ter sido interposto em 23/07/2021, os documentos que os acompanhou e que são imprescindíveis à comprovação da alegada hipossuficiência são datados do ano de 2019 e 2020, senão vejamos:

ID no 142881344 - extrato bancário da recorrente MELISSA MALAQUINI, 26/02/2020;

ID no 142881344 – declaração de imposto de renda da recorrente MELISSA MALAQUINI – exercício 2019;

ID no 142881344 – Resumo das Ocorrências quanto a inclusão do nome da recorrente EMILENE MALAQUINI, nos órgãos de proteção ao crédito, 30/03/2020;

ID no 142881344 – Resumo das Ocorrências quanto a inclusão do nome da recorrente
ITACIARA MOTORS LTDA
, nos órgãos de proteção ao crédito, 30/03/2020;

Neste particular, imperioso consignar que além de a recorrente não trazido nenhum documento concreto acerca a sua inatividade desde 2019, a decisão recorrida foi claríssima ao consignar que para comprovação da alegada hipossuficiência é “[...] imprescindível que a recorrente traga para os autos documentos tais como: balanço patrimonial declaração de imposto de renda ou extrato bancário semestral,
todos atualizados
[...]. ” (Sic. ID no 143143698).

Destarte, ausentes as alegadas omissões na decisão recorrida,
rejeito
os embargos declaratórios.

P. I. C.

Cuiabá, 15 de maio de 2023.-

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora”

(Sic. ID no 142963151
)

No caso, a agravante
,

ao interpor o presente agravo interno, apenas reeditou os termos das razões dos embargos de declaração, requerendo a possibilidade de retratação da decisão recorrida ou a necessidade de julgamento pelo órgão colegiado, ou seja, não
atacou especificamente os fundamentos da decisão agravada
.

Pois bem
.

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Conforme se denota, na nova sistemática do CPC/15, o recurso tem
sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
, nos termos do § 1o do art. 1.021, sob pena de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

No caso em tela, a decisão encontra-se devidamente fundamentada. No entanto, a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática.

No entanto, em virtude dos argumentos da parte recorrente, não se verifica tratar-se de agravo interno manifestamente inadmissível ou manifestamente improcedente, razão pela qual, não há como impor-lhe a multa prevista no §
4o do art. 1.021 do CPC/15
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024